Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-29.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005831-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GOMM - CPF: 193.029.759-91 (AGRAVANTE), ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM - CPF: 014.382.839-89 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.234/STJ. ÔNUS DA PROVA DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento ao recurso especial dos agravantes, com fundamento no artigo 1.030, I e III, do CPC, em razão da aderência do acórdão recorrido ao entendimento firmado no Tema 1.234/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro na aplicação do entendimento do STJ sobre o ônus do executado em comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 1.234, fixou a tese de que cabe ao devedor comprovar a exploração familiar da pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade (REsp 2.080.023/MG e REsp 2.091.805/GO).

4. No caso concreto, o acórdão proferido pela Câmara julgadora concluiu que os agravantes não comprovaram a exploração familiar da propriedade, inexistindo violação ao entendimento firmado pelo STJ.

5. O artigo 833, VIII, do CPC, ao condicionar a impenhorabilidade à exploração familiar, não isenta o devedor da prova desse requisito, não podendo a responsabilidade probatória ser transferida ao credor.

6. Inexistência de erro na decisão agravada, que aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema 1.234/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1005831-29.2023.8.11.0000

RECORRENTES: PEDRO HENRIQUE GOMM E ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM

RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
PEDRO HENRIQUE GOMM E OUTRA
contra decisão monocrática proferida pela Vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos agravantes por aplicação do
Tema 1.234/STJ.

Os recorrentes alegam que a decisão agravada não deve prevalecer, pois a penhora recaiu sobre pequenas propriedades rurais destinadas à subsistência da família, o que atrai a proteção constitucional da impenhorabilidade prevista no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, bem como no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Argumentam que os imóveis penhorados, identificados pelas matrículas 22, 368, 488 e 6.020, situados na Comarca de Curiúva – PR, possuem área inferior a quatro módulos fiscais, preenchendo o requisito legal para serem considerados pequenas propriedades rurais impenhoráveis.

Os agravantes sustentam que a atividade agrícola desenvolvida nos imóveis é exercida pela família, sendo essa a fonte de sustento dos integrantes do núcleo familiar. Apresentam documentos e imagens da propriedade, registros da atividade rural e notas fiscais referentes à comercialização da produção agrícola. Ressaltam que parte dos imóveis pertence à esposa do agravante, que não figura como parte na execução, motivo pelo qual a constrição judicial deveria ter sido reduzida à fração de 50% dos bens, conforme já reconhecido pelo juízo de origem.

Defendem, ainda, que a decisão monocrática contrariou entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou jurisprudência no sentido de que a pequena propriedade rural explorada pela família é absolutamente impenhorável, independentemente da origem da dívida executada. Caso não seja reconhecida a impenhorabilidade total das áreas, pedem, subsidiariamente, que a penhora seja limitada ao excedente de quatro módulos fiscais, respeitando-se a proteção conferida pela legislação ao produtor rural de pequeno porte.

No que tange ao imóvel de matrícula n. 6.020, alegam os agravantes que este se trata de bem de família, sendo a residência da entidade familiar, e, portanto, protegido pela Lei n. 8.009/90.

Requerem, assim, o provimento do recurso e a anulação da penhora incidente sobre o referido imóvel, destacando a natureza de ordem pública da impenhorabilidade do bem de família, a qual pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição (id. 267139777).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 2735222355).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
PEDRO HENRIQUE GOMM E OUTRA
contra decisão monocrática proferida pela Vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos agravantes por aplicação do
Tema 1.234/STJ.

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo contra decisão de negativa de seguimento de recurso especial por aplicação de tema, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
O agravo interno merece ser conhecido, mas não provido.

No acórdão objeto do recurso especial se entendeu que a penhora sobre os imóveis dos agravantes deveria ser mantida, pois não demonstrado que a propriedade rural seria explorada pela família.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 2.080.023/MG e REsp 2.091.805/GO (Tema 1.234) o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
”.

Confira-se a íntegra da ementa:

“RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é ‘definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade’ (Tema 1234/STJ).

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de ‘pequena propriedade rural’ para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4ª, II, alínea ‘a’, da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural ‘de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento’.

5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual ‘é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’ (DJe 21/12/2020).

6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, DJe 7/3/2023).

7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.

8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família.

10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: ‘É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade’.

11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido), embora tenha demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovou que o bem é explorado por sua família. Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel.

12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel”.
(REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024, DJe de 11/11/2024).

No presente caso, o órgão fracionário deste E. Tribunal concluiu que a parte ora agravante não comprovou que, além de a propriedade ser pequena, destinar-se-ia à exploração familiar, sendo seu o ônus dessa prova.

Consignou-se, ainda, que, o art. 833, VIII, do CPC condiciona a impenhorabilidade à exploração familiar, regra que não isenta o devedor de comprovar estes requisitos, não sendo ônus do credor.

Além disso, firmou-se na premissa de ausência de provas de que era a única propriedade do casal, sendo prova de fácil produção.

Eis o voto da Câmara julgadora, bem fundamentado (id. 173339180):

“[...] Em que pese a irresignação do agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural a lei exige dois requisitos, quais sejam, que o imóvel rural se enquadre no conceito de pequena propriedade e que seja trabalhado pela família.

Esta é a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Tanto o dispositivo constitucional quanto o CPC 833 VIII, que perpetuou a previsão do CPC/1973 649 VIII, exigem que tal propriedade seja trabalhada pela família, de forma que o proprietário possa ser beneficiado pela impenhorabilidade. Isto porque a impenhorabilidade, novamente, visa manter a dignidade do executado, que poderá se manter mesmo na pendência da execução.” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.708)

Portanto, é insuficiente que a propriedade rural seja pequena. É preciso, ainda, que seja ela trabalhada pela família, ou seja, que esta despenda todos os seus esforços na atividade produtiva, de modo a garantir seu sustento, bem como que o imóvel é indispensável para a sobrevivência do executado e sua família.

Em que pese os agravantes aleguem que os imóveis são impenhoráveis, devendo ser tratados como pequena propriedade rural, passando a sofrer os efeitos do artigo 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, nada trouxeram para provar o alegado.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar, ou seja, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC).

Sendo regra que o patrimônio do devedor deve responder pelas obrigações (art. 789 do CPC e art. 391 do Código Civil), a impenhorabilidade se mostra como exceção; logo, é dever daquele que a invoca fazer prova de suas alegações, já que se trata de fato constitutivo do seu direito.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENHORA - PROPRIEDADE RURAL - POSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA - VIOLAÇÃO - ARTIGO 333, I E II, DO CPC - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA DE PROVA - SÚMULA 7/STJ. I - O tribunal a quo deu correta interpretação ao artigo 333 e incisos do Código de Processo Civil, pois, se os próprios recorrentes deduziram as razões pelas quais seria de rigor a impenhorabilidade do imóvel rural que possuem, deveriam ter apresentado as provas pertinentes, para respaldar as suas alegações. II - Se, com arrimo no conjunto fático-probatório, o tribunal de origem verificou a ausência dos requisitos indispensáveis para conceder o benefício da impenhorabilidade à propriedade rural dos recorrentes, esta questão não pode ser revista em sede de especial, por incidência do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. III - O dissídio jurisprudencial, por sua vez, não restou demonstrado, nos moldes exigidos pelo artigo 255 e parágrafos do Regimento Interno desta Corte. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 177.641/RS, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 8/10/2002, DJ de 2/12/2002)

Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).

Ademais, nos termos dos artigos 1º, "caput", 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.

Contudo, inexiste prova de que o referido imóvel é a única propriedade rural do grupo familiar, prova que era imprescindível, vez que existindo outras propriedades, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos da lei, necessário considerar a soma de todas as áreas.

Esta prova poderia ter sido feita com extrema facilidade, mediante a juntada de certidão do Registro de Imóveis relativamente aos membros do grupo familiar, indicando qual(is) o(s) imóvel(is) de sua propriedade.

Caso contrário, se estaria deturpando o objetivo da norma que objetiva garantir os meios de o agricultor gerar a sua subsistência e seu desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade destas pessoas com especial vulnerabilidade, concedendo um salvo conduto para o não pagamento de dívidas, porque saberiam que seu patrimônio não poderia ser constrito. [...]”.

Logo, constata-se que a decisão da Câmara se encontra de acordo com o Tema
1.234/STJ
, motivo da negativa de seguimento do recurso especial neste ponto, pois o STJ firmou entendimento de que
“É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
”.

Por isso foi caso de negativa de seguimento do recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, “b”, do CPC (Tema 1.234).

Diante disso, a decisão agravada se mostra adequada e devidamente fundamentada, não havendo motivo capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto, DESPROVEJO o agravo interno, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025